Tribunal: STF
Processo: RE 75304
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-07
Data de publicação: 1973-08-07

Ementa:
Diferença de sisa. É legitima a sua exigência, feita pelo fisco do Distrito Federal, no caso de auto-lancamento do imposto de transmissão inter vivos pelo contribuinte, que o recolhe sobre o preço constante da escritura de promessa de compra e venda e não sobre o valor do imóvel ao tempo da alienação. 
Ocorrência de dissídio com a S. 108. Dissídio com os ERE 61.642 (RTJ 61/97 e 98). Recurso extraordinário provido, a fim de ser cassada a segurança.